Tribunal: TJES
Processo: 5013961-85.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013961-85.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: RUBENS COSTABEBER e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013961-85.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

RECORRIDO:
RUBENS COSTABEBER, MARIA SIDONIA MENDONCA COSTABEBER

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PARTE LEGÍTIMA PARA DEMANDA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGAM OS REQUERENTES QUE, NA DATA DE 25/02/2021, PROCURARAM A PRIMEIRA REQUERIDA PARA FAZER UM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO QUE CONTEMPLADA DIVERSOS SERVIÇOS DE IMPLANTE. AFIRMARAM QUE PAGARAM R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS), SENDO R$ 3.405,00 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS) À VISTA; R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO PRIMEIRO REQUERENTE E O RESTANTE (R$ 2.595,00, DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) PARCELADO ATRAVÉS DE CARTÃO DA 1ª REQUERIDA, ADMINISTRADO PELA 2ª REQUERIDA. NO ENTANTO, ADUZIRAM QUE O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO DE FORMA SATISFATÓRIA. ALEGARAM, AINDA, QUE NÃO SABIAM QUE PARTE DO VALOR DO TRATAMENTO SERIA PAGO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO 2º REQUERIDO, ALEGANDO QUE A PRIMEIRA REQUERIDA SOMENTE INFORMOU QUE O VALOR SERIA PAGO ATRAVÉS DE CREDIÁRIO PRÓPRIO, LEVANDO OS AUTORES A ACREDITAR QUE TODA A RELAÇÃO SERIA ENTRE ELES E A CLÍNICA ODONTOLÓGICA. REQUERERAM, ASSIM, DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A PRIMEIRA REQUERIDA ALEGOU, INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. A SEGUNDA REQUERIDA IMPUGNOU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DOS AUTORES. ALÉM DISSO, AFIRMOU SER PARTE ILEGÍTIMA, TENDO EM VISTA NÃO SER A RESPONSÁVEL PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NO MÉRITO, AMBAS ALEGARAM INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.

(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“
Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para
CONDENAR
as rés solidariamente a restituírem o valor de R$ 11.000,00 em favor dos autores, com correção monetária que deve ser contada da data de cada pagamento efetuado até a última citação (13/11/2023) com aplicação do INPC e juros de mora que deve ser considerada da última citação (13/11/2023)em diante empregando-se a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.
CONDENAR
os réus solidariamente a pagarem em favor dos autores o valor total de R$ 6.000,00 de danos morais, com correção monetária e juros de mora da última citação realizada (13/11/2023) pela Taxa Selic.”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, A FIM DE RECONHECER SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
(5). CONTRARRAZÕES DA REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.

NO QUE TANGE AO MÉRITO DA AÇÃO, É IMPORTANTE ESCLARECER QUE A RELAÇÃO JURÍDICA OBJETO DA PRESENTE DEMANDA É DE CONSUMO, APLICANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE NO QUE TANGE À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO REQUERIDO, CONFORME PREVISTO, RESPECTIVAMENTE, NOS ARTIGOS 6º, INCISO VIII E 14, AMBOS DO CDC. TAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA É REFORÇADA, POIS, TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES, POR FORÇA DO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CABIA AO RECORRENTE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SUA CONDUTA E O DANO CAUSADO. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE AS PARTES AUTORAS SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO PELO ART. 373, INCISO I DO CPC AO COMPROVAR QUE O SERVIÇO PRESTADO NÃO ATENDEU AOS PADRÕES MÍNIMOS DE EXCELÊNCIA. IMPORTANTE ESCLARECER, AINDA, QUE A SOBREPOSIÇÃO DE DEMANDAS AJUIZADAS POR CONSUMIDORES EM DESFAVOR, SOBRETUDO EM FACE DA 1ª RÉ EXCEDEM EM MUITO O RAZOÁVEL, FAZENDO CONCLUIR, PELO CONTEXTO DOS FATOS, QUE OS SERVIÇOS ENTÃO PRESTADOS PELA FORNECEDORA ESTÃO POR NEGLIGENCIAR O DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 5º, XXXII, CF). POIS BEM. QUANTO ÀS TESES RECURSAIS, ENTENDO QUE NÃO MERECE RAZÃO AO RECORRENTE. EXPLICO. CONFORME BEM ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA, É FATO INCONTROVERSO QUE O “
contrato de crédito formalizado pela 2ª ré possui vínculos inafastáveis de conexão, coligação ou interdependência com o contrato de prestação de saúde protagonizado pela 1ª ré, conforme lições do artigo 54-F, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, já que a oferta e a disposição de mencionado financiamento bancário realizou-se por mediação da própria fornecedora dos serviços odontológicos em questão, tendo a correspondente proposta de empréstimo sido inclusive oferecida no local da atividade empresarial da fornecedora dos préstimos clínicos financiados, local onde o contrato principal foi celebrado. Portanto, diante desta conexão, coligação ou interdependência contratual tem-se que a eventual imprestabilidade ainda que conceitual do contrato principal, no caso, o negócio de saúde, implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe segue atrelado, razão pela qual a 2ª ré guarda, plena aptidão subjetiva para a causa, já que inteiramente vinculada aos fatos jurídicos e consequências jurisdicionais postos sob debate, na disposição do artigo 54-F, §4º, do Código de Defesa do Consumidor
.” ALÉM DO MAIS, A RECORRENTE NÃO TRAZ AOS AUTOS QUALQUER PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL, O QUE PODERIA SER FEITO ATRAVÉS DA JUNTADA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE A RECORRENTE E A PRIMEIRA RÉ. NESSE DIAPASÃO, CONSIDERANDO-SE CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REPAROS. QUANTO AOS DANOS MORAIS E MATERIAIS, ENTENDO QUE O ATO ILÍCITO FOI PROVADO E, POR ISSO, A RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS É OBJETIVA. A 1ª RÉ CONFIRMA TER REALIZADO APENAS PARTE DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONTRATADO PELOS AUTORES E, MESMO ASSIM, NÃO JUNTOU AOS AUTOS PROVAS CONCRETAS DOS SERVIÇOS QUE TERIAM SIDO ENTÃO PRESTADOS, ESTANDO ESTAS NOTICIADAS UTILIDADES DEMONSTRADAS POR SIMPLES REFERÊNCIAS EM TELAS DE SISTEMA ELETRÔNICO DESENVOLVIDO PELA PRÓPRIA FORNECEDORA, SEM LANÇAMENTO DE CORRESPONDENTE CIÊNCIA PELOS CONSUMIDORES. PORTANTO, NÃO HÁ DÚVIDA AO MENOS DE QUE OS SERVIÇOS ENTÃO CONVENCIONADOS NÃO FORAM PRESTADOS EM SUA INTEIREZA, FALTANDO IMPRESCINDÍVEIS TAREFAS SANITÁRIAS POR SEREM PRESTACIONADAS, SOBRETUDO PELA 1ª RÉ NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DENTÁRIOS CONTRATADOS. POR ESSA RAZÃO, RESTA CLARO A NECESSIDADE DE SEREM RESTITUÍDAS QUANTO AO VALOR DESEMBOLSADO. PARA ALÉM DISSO, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. QUANTO À TAXA SELIC, ENTENDO QUE NÃO MERECE RAZÃO AO RECORRENTE, SENDO ESTA TAXA POSSÍVEL A SER APLICADA QUANTO A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(8)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
(9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)